Tribunal: CARF
Processo: 10314.720724/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720724/2021-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.557 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VA&E TRADING DO BRASIL LTDA E CLOVIS JUNQUEIRA FRANCO
NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório do Parecer
ASGAB/DECEX no 1/2022, de 02/02/2022, que amparou o Despacho Decisório DECEX/SPO no
2/2022, proferido em sede revisional de instância única, pelo rito previsto no artigo 27, parágrafo
4o do Decreto-Lei no 1.455/76:
Em decorrência de Procedimento de Fiscalização de Combate a Fraudes
Aduaneiras - de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.986, de 29 de outubro
de 2020 - as empresas VA&E e ALL foram submetidas à fiscalização sob a
égide dos Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF no
08.1.95.00-2021-01083-3
e
08.1.95.00-2021-00476-0,
respectivamente.
Conforme narra a autoridade aduaneira no Relatório Fiscal (e-fls. 312 a 403),
parte integrante e indissociável do citado Auto de Infração, o objetivo do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720724/2021-26
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

procedimento era verificar indícios de ocultação do sujeito passivo e/ou do real
adquirente de mercadorias, bem como interposição fraudulenta de terceiros, em
operações de importação amparadas pelas Declarações de Importação – DI - no
21/0591494-1 e no 21/0721744-0.
Ao cabo da ação fiscal, concluiu-se que a empresa ALL não era a real
adquirente das mercadorias, mas sim a VA&E. Em síntese, a fiscalização
apurou que a VA&E valeu-se de esquema ilícito para não recolher os tributos
devidos na importação, consistindo em registrar DI de admissão (sem cobertura
cambial) para a gasolina importada em regime especial de entreposto aduaneiro
com suspensão dos tributos federais; em seguida, realizava a nacionalização da
mercadoria por meio de DI na qual o importador ostensivo era outra empresa do
esquema (ALL), beneficiada com postergação do recolhimento dos tributos
federais para o último dia do terceiro mês subsequente à obrigação inicialmente
prevista. Esclareça-se que esta postergação fora concedida a diversas empresas
(dentre as quais a ALL) por meio de decisão judicial, com fundamento na
Portaria MF no 12, de 20 de janeiro de 2012 e pandemia da Covid-19.
Entretanto, decorrido o prazo concedido judicialmente, os tributos não foram
recolhidos.
A Fiscalização também apresentou outros indícios de que a VA&E já se
utilizara deste mesmo esquema, interpondo a empresa PETROZIL JC
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA (doravante PETROZIL), fatos
que foram objeto de apuração no PAF no 10314.720336/2021-45.
Concluiu a Fiscalização ter ficado caracterizada a ocultação do sujeito passivo
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, tipificada no
art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 59 (...).
Pelas razões expostas, a Auditora-Fiscal responsável pelo presente
procedimento lavrou o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
no 0817900- 159018/2021 (“Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria”),
relativamente às mercadorias das DIs no 21/0591494-1 e no 21/0721744-0,
retidas e armazenadas em depósito da Receita Federal.
A gasolina admitida em regime de Entreposto Aduaneiro, por meio das DI no
21/0591494-1 e no 21/0721744-0, encontra armazenada na Ilha Barnabé, s/no no
município de Santos - Estado de São Paulo no Tanque Alfandegado com no
9152 sob guarda-fiscal em nome e ordem do Ministro da Economia, como
medida acautelatória dos interesses da Fazenda Nacional, nos termos do art. 25
do Decreto-Lei no 1.455/76 (...).
Irresignados com o Auto de Infração e Termo de Guarda Fiscal lavrado,
insurgem-se os Impugnantes, VA&E, seu responsável CLOVIS e a ALL, contra
a aplicação da penalidade de perdimento das mercadorias, e apresentam seus
recursos (efls.3274/3362, 3771/3804 e 3822/3867, respectivamente), cujos
argumentos serão devidamente examinados mais adiante.
(...)
O auditor fiscal titular da Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior em São
Paulo, apreciando a questão, exarou o Despacho Decisório DECEX/SPO no 002/2022, fl. 4009,
para conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se, assim,
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

a aplicação da pena de perdimento das mercadorias importadas ao amparo das DI no 21/0591494-
1 e no 21/0721744-0.
A empresa VA&E TRADING DO BRASIL LTDA, CNPJ no 10.534.001/0001-70,
ora designada VA&E, reputada como real adquirente, tomou ciência dessa decisão em
14/02/2022 (fl. 4017), e apresentou em 16/03/2022 o recurso voluntário de fls. 4026/4130. Faz
sua defesa, então, nos seguintes termos:
INTRODUÇÃO - Síntese da discussão
 Segundo o entendimento da Fiscalização, a Recorrente se valeu de
esquema ilícito para não recolher os tributos devidos nas operações de
importação dessas mercadorias e inserir combustíveis mais baratos no
mercado. Tal conclusão parte da premissa de que a Recorrente é a real
importadora das mercadorias, enquanto a ALL atuou como importadora
ostensiva, permitindo que a Recorrente se beneficiasse indevidamente de
uma decisão judicial concedida à ALL - que permitiu a esta realizar
operações de importação com a prorrogação do recolhimento dos tributos
federais por três meses – em relação aos quais a ALL se encontra
parcialmente inadimplente.
 Para sustentar essa tese, a Fiscalização se apoia em supostos indícios, tais
quais: (i) a Recorrente adotou procedimento atípico – adoção do regime de
admissão temporária - sem proceder a importação direta da mercadoria,
(ii) a ALL não tem histórico de importação, (iii) a Recorrente e a ALL
possuem prestadores de serviço em comum, (iv) a ALL requereu
judicialmente uma prorrogação do recolhimento dos tributos sobre a
importação, (v) a ALL não realizou o recolhimento dos tributos vencidos,
(vi) a Recorrente auxiliou nas negociações entre a VA&E Londres e a
ALL, (vii) a ALL não movimentou a mercadoria relacionada com a DI no
21/0591494-1 e (viii) a informação sobre a contaminação da gasolina é
inverídica. Todavia, de acordo com o Relatório Fiscal, o único fato
concreto apurado pela Fiscalização é a inadimplência parcial da ALL,
sendo este fato suficiente para a Fiscalização concluir que houve o ilícito
de interposição fraudulenta.
 Para que fique claro para este d. Julgador que a acusação foi baseada em
um conjunto de indícios (conjecturais) e não em um conjunto de provas, a
Recorrente apresenta um quadro resumo, no qual indica os indícios
suscitados pela Fiscalização para sustentar suas premissas e as provas
trazidas pela Recorrente para afastar esses indícios (os quais não são
baseados em provas):
Premissa
Indícios / Fiscalização
Verdades e Provas / Recorrente
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Premissa
Indícios / Fiscalização
Verdades e Provas / Recorrente
A Recorrente criou
um esquema junto
com a ALL para
inserir
combustíveis com
preço menor no
mercado nacional
Os tributos devidos em
razão do registro das DIs
nos 21/0591494-1 e
21/0721744-0 não foram
recolhidos O
inadimplemento deu
causa ao procedimento
fiscal.
NÃO É VERDADE
Os tributos relacionados à DI no 21/0591494-1 foram recolhidos (fato
considerado irrelevante pela Fiscalização e pelo d. Julgador a quo).
O pagamento dos tributos relacionados à DI no 21/0721744-0 foi
prorrogado para 31 de julho de 2021. O procedimento de fiscalização foi
iniciado em 12 de maio de 2021. Não existia inadimplemento quando foi
iniciado o procedimento fiscal. A ALL deixou de recolher os tributos
quando do seu vencimento, provavelmente porque o negócio foi desfeito,
ante a contaminação da gasolina. Ou seja, inadimplemento justificado e
que, claramente, não foi o que deu causa ao início do procedimento de
fiscalização.
A ALL atuou como
interposta pessoa
na operação, para
que a Recorrente
pudesse se
beneficiar da
decisão judicial
concedida à ALL
A Recorrente cedeu seu
corpo jurídico para que a
ALL obteve a liminar
NÃO HÁ PROVAS

A ALL não possui
histórico de importação e
passou a realizar
importações após a
obtenção da liminar.
NÃO É VERDADE
A ALL já possuía habilitação, tendo inclusive sido renovada em
julho/2020. Ou seja, possui capacidade financeira atestada pela RFB.

participação desse mercado em que se deve respeitar o princípio
constitucional de livre iniciativa e livre mercado, como aliás, em todas as
atividades econômicas”.
A primeira operação de importação da ALL ocorreu em 26/03/2021,
enquanto a liminar foi concedida apenas em 13/04/2021, quase um mês
depois.

A ALL utilizou o mesmo
despachante aduaneiro
(OLIN) que presta
serviços à ALL
O QUE ISSO PROVA?

A ALL utilizou o mesmo
advogado que a ALL
para obter a habilitação
junto a ANP
O QUE ISSO PROVA?

A ALL atua como
"barriga de aluguel
NÃO HÁ PROVAS
Há constatação da capacidade financeira da ALL, inclusive pelo próprio
d. Julgador a quo, também não há prova de que as operações da ALL são
realizadas com dinheiro de terceiros ou que os clientes da ALL realizam
pagamentos à Recorrente.
A alegação da
Recorrente que a
gasolina está
contaminada é falsa
A Recorrente passou a
alegar que a gasolina
estava contaminada
quando foi autuada em
relação ao Processo no
10314-720.336/2021-45
NÃO É VERDADE
O problema não surgiu em julho de 2021, tendo sido identificado ainda
em março e culminou não só com a retirada de boa parte das mercadorias
do Brasil, como implicou no início de um processo entre a VA&E
Londres e a CCMA por “default”.
O primeiro e-mail enviado pela Ageo informando sobre problemas na
gasolina foi enviado em 22/03/2021, inclusive esta data é anterior à data
que foi lavrado o primeiro Termo de Início de Procedimento Fiscal
contra a Petrozil (no Processo no 10314-720.336/2021-45) em 25/03/2021
(a Recorrente não foi intimada durante o procedimento fiscal deste
processo, nem tinha ciência do que estava ocorrendo).
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Premissa
Indícios / Fiscalização
Verdades e Provas / Recorrente

O laudo do Laboratório
Falcão Bauer indica que
a gasolina está conforme
as exigências
regulatórias.
NÃO É VERDADE
As técnicas de análise adotadas pelo laboratório Falcão Bauer não são
suficientes para a detecção de metais pesados. O laudo da SGS adota
outra técnica de análise, qual seja, Cromatograma no modo
Monitoramento de Íons Selecionados, diferente do laboratório Falcão
Bauer que adotou a Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massa.
O laudo da SGS está acompanhado de regular troca de e-mails entre a
Recorrente, a VA&E Londres e a SGS, bem como há identificação da
data e local de coleta das amostras e a assinatura eletrônica do perito.
O produto não cumpre com as especificações da Resolução ANP no
807/2020, especialmente no item aspecto, que requer que o produto se
apresente homogêneo, límpido e isento de impurezas. O produto
descarregado do STI Pontiac além de não cumprir com esta
especificação, recebeu a adição de composto químico com forte presença
de Manganês, o que, segundo o artigo 18 da mencionada resolução é
proibido pela ANP (doc. 17 – trocas de e-mail com ANP). A Recorrente
junta os e-mails em que a CCMA admite o uso de produto indevido no
lote de gasolina enviado ao Brasil.
O real importador é
a Recorrente
A ALL não realizou a
movimentação das
cargas relacionadas a DI
no 21/0591494-1 e
requereu o desembaraço
da DI no 21/0721744-0,
sendo que aquela estava
livre para movimentação,
o que demonstra que
aquela não lhe pertencia
e que a carga não estava
contaminada.
NÃO HÁ PROVAS
A carga da DI no 21/0591494-1 não foi movimentada porque estava com
suspeita de contaminação.
A ALL ainda não tinha realizado o pagamento, de modo que ainda não
tinha ocorrido a transferência de propriedade, razão pela qual a
movimentação da carga não seria possível. O pedido de prosseguimento
de desembaraço da DI no 21/0721744-0 não contradiz a ausência de
movimentação da carga vinculada a DI no 21/0591494-1, nem significa
que esta também não estava contaminada, afinal, a ALL apenas solicitou
o prosseguimento do desembaraço aduaneiro, não significa que ela ia
movimentar as mercadorias imediatamente (sem antes ter certeza sobre a
qualidade da mesma).
 O próprio d. Julgador a quo, em várias passagens, reconhece que está
fundamentando sua decisão em um conjunto indiciário - uma vez que os
indícios quando analisados separadamente não sustentam a tese da
Fiscalização -, e não em um conjunto probatório. O d. Julgador a quo se
recusou a realizar as diligências solicitadas pela Recorrente sob o
argumento que eram meramente protelatórios, pois parte do pressuposto
que todos os indicados pela Recorrente estariam dispostos a corroborar
com sua versão e, ao certo, não trariam a verdade dos fatos.
 Como será melhor demonstrado a seguir, a decisão deve ser reformada,
porque o Auto de Infração está baseado em argumentos que não condizem
com a realidade, na medida em que (i) a Recorrente atuou na operação tão
somente na condição de consignatária do entreposto aduaneiro, (ii) a
Fiscalização ignora que as mercadorias estavam bloqueadas para
circulação em razão de suspeita de contaminação dos combustíveis, (iii) os
impostos relacionados à DI no 21/0591494-1 foram recolhidos
tempestivamente, (iv) não há qualquer prova de vantagem que possa ser
atribuída à Recorrente, (v) a situação ora autuada não é semelhante àquela
do Processo Administrativo no 0314- 720.336/2021-45 e, ainda que fosse,
é evidente que não estamos diante de uma fraude aduaneira, como se
demonstrou ao longo daquele processo.
DO CONTEXTO FÁTICO
Da regularidade das atividades da Recorrente
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

 A Fiscalização aponta que o trabalho de assessoria da Recorrente em
benefício da VA&E Londres decorre de uma “decisão” repentina, para
viabilizar seu suposto esquema fraudulento. No entanto, a atividade de
assessoramento ao exportador é anterior à atividade de importação
realizada pela Recorrente. Após a cessão de cotas à VA&E Londres, a
Recorrente passou a assessorar essa em negociações junto a importadores
brasileiros para introdução dos combustíveis no mercado nacional (2018).
 Durantes os anos de 2018 a 2021, foram realizadas operações de
exportação da VA&E Londres diretamente para terceiros importadores
brasileiros, bem como em importações realizadas pela Recorrente em
patamares equivalentes que beiram as centenas de milhões de dólares e a
opção por adotar o regime especial de entreposto aduaneiro em nada
mudou essa lógica.
 Em 16/04/2020, sem caixa para cobrir todos os tributos incidentes na
operação de importação caso optasse por importar a mercadoria e sob o
risco de que a VA&E Londres perdesse toda a carga, a Recorrente passo a
se utilizar do procedimento de entreposto aduaneiro na importação. Com
efeito, a prática de admitir as mercadorias em regime de entreposto, além
de ter sido iniciada em abril/2020, antes do início de qualquer
autuação/fiscalização, se trata tão somente de uma estratégia para
preservação de caixa e controle de estoque.
 No entanto, a Fiscalização adota a premissa de que a utilização do regime
de entreposto surgiu no contexto da operação que ora se analisa, para que a
Recorrente pudesse utilizar a liminar concedida à ALL, o que se mostra
equivocado e não se sustenta diante do próprio contexto atual, já que, no
período em que estava vigente a liminar da ALL, a Recorrente continuou
realizando processos de nacionalização de Diesel (doc. 08 da
Impugnação). Se fosse verdadeira a tese da Fiscalização, a Recorrente teria
realizado as operações de nacionalização de óleo diesel também por meio
da ALL.
 Portanto, a adoção de regime de entreposto aduaneiro na operação como
premissa fática de que a Recorrente alterou seu modus operandi para
viabilizar um esquema fraudulento está errada. A importação da ALL
diretamente da VA&E Londres com assessoria da Recorrente não é atípica
e se desenvolveu de forma regular.
Aspectos fáticos da operação realizada
 A Recorrente assessora a sua controlada nos negócios de exportação
realizados com destino ao Brasil. Sua atuação consiste tanto na assunção
da condição de consignatária em regime especial de entreposto aduaneiro,
quanto na identificação de potenciais clientes no mercado, na
intermediação dos negócios e, ao final, no auxílio dos trâmites
burocráticos para liberar a mercadoria armazenada nos terminais.
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

 A VA&E Londres adquiriu gasolina da CCMA que, por sua vez, enviou a
mercadoria para o Brasil sob a cláusula incoterm DAP. Ao chegar ao
Brasil, a CCMA providenciou a armazenagem da carga junto ao terminal
da Ageo Terminais e Armazéns Gerais S.A. (“Ageo”). À medida que a
mercadoria ia sendo retirada dos navios e armazenada, a Recorrente ia
providenciando os pedidos de Regime Especial de entreposto aduaneiro,
assumindo a condição de consignatária das mercadorias.
 No dia 22/03/2021 quando foi descarregado o primeiro lote, a Recorrente
registrou 13 pedidos de Registro de Entreposto Aduaneiro. No dia 23/03, a
Recorrente registrou mais 5 pedidos, no dia 24/03 mais 14 pedidos, no dia
26/05 mais 1 pedido e no dia 27/05 mais 13 pedidos. Cada pedido
corresponde a um BL. 56.
 Ainda no dia 22/03/2021, o terminal Ageo enviou um e-mail informando
que quando foi realizado o relatório de descarga, foi constado que a
gasolina dos tanques de números 12, 14, 15, 20, 22, 24 e 28 apresentava
uma cor bastante escura e que, talvez, existisse algum problema
relacionado a qualidade do produto (doc. 05 da Impugnação). Em
29/03/2021 foram enviadas mais amostras para a Recorrente e para a
VA&E Londres, conforme constata-se nas trocas de e-mail com o terminal
Ageo. A partir de então, a VA&E Londres e a Recorrente passaram a
informar a CCMA sobre o ocorrido e questionar sobre o que poderia ter
ocasionado o escurecimento da gasolina. Isso ocorreu mais
especificamente em 05/04/2021 (doc. 06 da Impugnação).
 Na sequência, a ALL entrou em contato com a Recorrente perguntando se
a VA&E Londres tinha mercadoria disponível para importação. A
Recorrente respondeu que sim, mas que o produto que chegou
recentemente estava com suspeita de contaminação com Manganês. A
ALL concordou em adquirir a gasolina sob a condição de que só realizaria
o pagamento e a movimentação da mercadoria quando soubessem o que
estava ocorrendo e pudesse retirar a gasolina dos terminais. Assim
aconteceu, a ALL firmou contrato de compra e venda com a VA&E
Londres e iniciou o procedimento de nacionalização. A Declaração de
Importação foi registrada sob o no 21/0591494-1, em 26/03/2021, os
tributos foram recolhidos e a ALL ficou aguardando o desenrolar das
investigações para realizar o pagamento, receber o BL e poder movimentar
a carga.
 Menos de duas semanas depois dessa primeira operação, a ALL entrou em
contato novamente, perguntando se a VA&E Londres ainda tinha mais um
BL disponível. A Recorrente respondeu que sim, mas que estava na
mesma situação. Dessa vez, a ALL informou que tinha obtido uma liminar
de prorrogação de recolhimento de tributos e que a compra não iria afetar
seu caixa imediatamente, mas que seria bom para garantir um estoque de
reserva se, ao final, a gasolina fosse declarada adequada. A Recorrente não
questionou, apenas intermediou os negócios. Porém, quando a ALL foi
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

realizar a nacionalização em 14/04/2021, a DI registrada sob o no
21/0721744-0 foi bloqueada e direcionada para o canal amarelo de
conferência, momento em que começou o desenrolar do procedimento de
fiscalização que culminou com esta autuação.
Da regularidade das atividades da ALL
 Primeiro, da leitura da petição e da decisão publicada nos autos do
Processo no 1019781-73.2021.4.01.3400, é notável que a Fiscalização
confunde o contexto e a suposta finalidade para a qual foi requerida a
liminar. A ALL, assim como inúmeras empresas no Brasil, para tentar
mitigar os impactos da crise econômica decorrente da COVID-19,
buscaram autorização judicial para aplicar a Portaria MF no 12/2020, que
permite a prorrogação do recolhimento dos tributos federais quando o
sujeito passivo está domiciliado em cidade abrangida por decreto estadual
de declaração de calamidade pública. Diferente do que a Fiscalização
alega, ao dizer que o pedido da ALL teve como fundamento fático
exclusivamente a alegação de manutenção das atividades de importação, a
verdade é que o pedido da ALL foi genérico e incluiu todas as atividades
para as quais a empresa está habilitada a atuar (fl. 201/227).
 Inclusive, uma vez estando habilitada, a ALL realizou sua primeira
operação de importação, cuja DI foi registrada em 26/03/2021 – momento
anterior à concessão da medida liminar que só foi deferida em 13/04/2021
– o que pressuporia a necessidade de pagamento dos tributos federais. Isso
já dificulta em muito a argumentação da Fiscalização no sentido que essa
liminar obtida pela ALL foi fruto de um conluio com a Recorrente.
 A Fiscalização tenta justificar que iniciou todo esse procedimento fiscal
por entender que a ALL obteve uma liminar com o intuito de viabilizar um
benefício indevido à Recorrente, mas a verdade é que o procedimento de
fiscalização foi iniciado quando inexistia inadimplemento da ALL. Os
tributos relacionados ao desembaraço da DI no 21/0591494-1 foram
recolhidos. Não há qualquer inadimplemento aqui. Também não havia
qualquer inadimplemento quanto ao recolhimento dos tributos da DI no
21/0721744-0, quando esta fiscalização foi iniciada (12/05/2021 – fl. 409)
e quando as mercadorias foram bloqueadas (05/07/2021), tendo em vista
que o inadimplemento (se é que ele de fato existiu, já que a Recorrente
sequer pode comprová-lo) só adveio em 31 de julho de 2021.
 Não se sustenta a narrativa da Fiscalização de que a ALL parou de operar
porque a liminar foi suspensa. Inclusive, a concessão da liminar foi
confirmada em sentença (doc. 10). O processo de obtenção da liminar não
revela qualquer vínculo com a Recorrente e, após sua obtenção, não há
qualquer fato que revele a obtenção de uma vantagem ilícita para a
Recorrente, tendo sido o procedimento fiscal iniciado muito antes da
ocorrência do inadimplemento.
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Da impossibilidade de movimentação das mercadorias em razão da
suspeita de contaminação
 Outro fato apontado pela Fiscalização é que a ALL não movimentou as
mercadorias relacionadas a DI no 21/0591494-1, que foi registrada em
26/03/2021, apesar de ter sido parametrizada em canal verde, o que
indicaria que as mercadorias pertencem à Recorrente. Entende a
Recorrente que a não movimentação da carga decorreu do fato que, desde
o início das negociações, a ALL foi alertada sobre a possibilidade de
contaminação e que a VA&E Londres estava providenciando um laudo
pericial junto a empresa Société Générale de Surveillance (“SGS”). Tanto
assim que ficou acordado que o pagamento só ocorreria após a entrega
efetiva da gasolina. No entanto, para afastar essa premissa fática, o d.
Julgador a quo, sem a devida análise, afirma que a ALL e a intermediadora
KM Brokers, desconheciam esse problema e, portanto, não foi por esse
motivo que a mercadoria deixou de ser movimentada. Porém, isso não é
verdade e está na contramão do que foi afirmado pelos depoentes. A ALL
tinha ciência do problema desde o início! Apesar de o Sr. Ricardo,
representante da ALL, utilizar termos no sentido que não tinha
conhecimento sobre o desembaraço da mercadoria, ao longo do
depoimento fica claro que por desembaraço o Sr. Ricardo se refere à
liberação efetiva da mercadoria, que, de fato, não ocorreu em razão de
problemas técnicos. Esse ponto é corroborado pelo depoimento da Sra.
Karin (fl. 367).
 Já no dia 22/03/2021, o terminal Ageo enviou e-mail informando que
havia problemas com a qualidade do produto nos tanques 12, 14, 15, 20,
22, 24 e 28, conforme fotos enviadas à Recorrente em que é possível
identificar de forma muito clara que a gasolina não possuía aspecto
límpido. A partir de então a VA&E Londres passou a interpelar o
fornecedor na origem, no caso, a CCMA, e a empresa SGS foi contratada
para fazer uma análise completa da gasolina (doc. 11). De acordo com o
laudo produzido pela SGS entregue em 30/04/2021 (doc. 12) foi
confirmado que a gasolina estava contaminada com o elemento Manganês
e, portanto, fora das especificações determinadas pela Resolução no 807,
de 23 de janeiro de 2020 (Resolução ANP no 807), que proíbe a presença
de metais na gasolina.
 O d. Julgador a quo acolhe a afirmativa da Fiscalização no sentido que o
problema da gasolina contaminada só existe a partir do momento em que a
Recorrente é autuada no processo da Petrozil. Tal conclusão não procede,
como demonstram as trocas de e-mails trazidas aos autos. Os problemas
surgiram ainda em março, muito antes de qualquer autuação. A Recorrente
não apresentou o laudo de qualidade realizada no porto de carregamento
porque não teve acesso ao documento, sendo que as conclusões desse
documento sequer podem infirmar aquele produzido pela SGS. Por fim, o
Julgador a quo não se atenta à informação no sentido que o laudo do
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Laboratório Falcão Bauer utiliza metodologia que não é capaz de
identificar manganês, diferente daquele realizado pela SGS.
 A Recorrente também junta provas de que em razão dessa intercorrência,
A VA&E Londres apresentou aviso de quebra de contrato para CCMA
(doc. 13), cancelando e suspendendo todos os pagamentos previstos no
contrato de 10 anos firmado com aquele fornecedor. Diante disso, uma vez
estando provada essa irregularidade e admitida pela própria CCMA (doc.
06 da Impugnação) - que ainda não havia realizado a transferência de
propriedade da mercadoria, começou a realizar o processo de retirada da
mercadoria (doc. 06 da Impugnação). Esse processo foi finalizado na 1a
quinzena de junho/2021 - neste período, inclusive, não existia
procedimento fiscal aberto contra a Recorrente e muito menos qualquer
auto de infração. Todavia, a CCMA não conseguiu levar naquele momento
as mercadorias dos BL 3 e 5, tendo em vista que o BL 3 já tinha sido
nacionalizado pela ALL e seria necessário cancelar a DI no 21/0591494-1
para viabilizar a retirada, e o BL 5, objeto da DI no 21/0721744-0, estava
bloqueado pelas autoridades aduaneiras no canal de parametrização
amarelo.
 Portanto, é totalmente falsa a premissa de que a ALL não movimentou a
mercadoria porque esta “pertencia” à Recorrente (até porque não se tem
nenhuma prova nesse sentido). A mercadoria não foi movimentada porque
a ALL não podia. A ALL não pagou pela gasolina e, consequentemente, o
BL não foi liberado para movimentação da mercadoria, pois aguardava-se
um posicionamento quanto à qualidade da gasolina.
Da inexistência de similitude entre esta autuação e aquela do Processo
Administrativo no 10314-720.336/2021-45.
 Outra premissa fática trazida pela Fiscalização é no sentido que as
operações ora autuadas guardam semelhança com aquelas que foram
objetos de autuação no Processo Administrativo no 10314-720.336/2021-
45. As semelhanças apontadas são (i) a existência de intervenientes em
comum
(representantes,
consignatário
das
cargas
e
exportador
estrangeiro), (ii) o mesmo tipo de operação (nacionalização de entreposto
aduaneiro de carga consignada a terceiro), (iii) a importação do mesmo
tipo de produto (combustível), (iv) a ausência de histórico no comércio
exterior incompatível com a judicialização da moratória dos tributos
incidentes sobre as importações, (v) os mesmos representantes
(despachantes aduaneiros/comissária de despachos/advogado).
 No que se refere aos intervenientes, é muito claro que não seria possível
ser pessoas distintas, já que estamos tratando de operações de venda
realizadas pela VA&E Londres, que mantem vínculo societário e
administrativo com a Recorrente. Portanto, se Fiscalização está analisando
operações dessas empresas, como espera encontrar intervenientes
diferentes?
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

 A Fiscalização também questiona o uso dos mesmos despachantes
aduaneiros, comissário de despacho e advogados nessas operações. A
Recorrente não entende como pode ser relevante para o deslinde desse
caso o fato de uma empresa optar por contratar sempre as mesmas
empresas para lhe auxiliar em seus trabalhos.
 Em relação à empresa que atua como broker, KM BROKERS,
representada pela Sra. Karin, é normal que ela esteja presente nas
operações realizadas pela VA&E Londres e a Recorrente. Mas neste caso
em específico, ela foi contratada pela própria ALL, que deve ter optado
pela empresa porque aquela já conhecia o exportador, o que facilitaria a
comunicação, procedimentos etc. A KM BROKERS atua recorrentemente
junto à Recorrente em operações internas, e não há nada de suspeito ou
estranho no fato que os clientes da Recorrente também utilizem esta
empresa quando querem realizar negócios com a VA&E Londres.
 No tocante à utilização do mesmo despachante no caso da ALL e da
Petrozil, também não há nada que se possa identificar como elemento que
corrobore com a tese da Fiscalização. A OLIN (cujo sócio é o Sr. Gledson)
é uma empresa que atua com a VA&E Londres e a Recorrente há bastante
tempo. Ou seja, é uma empresa que está acostumada a realizar despacho
de importação de combustível.
 No que se refere à contratação do advogado que auxiliou a ALL para
obtenção do registro de importador junto à ANP, qual o problema de a
Recorrente também já ter utilizado o mesmo escritório para representá-la
junto à ANP? O fato de o advogado ter prestado serviço para a Recorrente
e para a ALL junto à ANP, não prova absolutamente nada.
 Não há óbice legal para que empresas contratem os mesmos prestadores de
serviços. A mesma conclusão é possível obter em relação à semelhança do
produto. Ora, esse foi o produto que algumas importadoras brasileiras
demonstraram interesse em adquirir. Sendo este um produto disponível,
por que a VA&E Londres não poderia vender?
 Não é verdadeira tanto a acusação verificada nos autos do processo da
Petrozil, quanto neste processo, no sentido que a Recorrente cedeu seu
corpo jurídico para que essas empresas obtivesses essa decisão liminar.
Nesse sentido, junta tanto a declaração dos advogados da Petrozil – já
apresentada naqueles autos – (doc. 14), bem como irá requerer
oportunamente a intimação dos advogados da ALL para que esclareçam se
existe alguma relação destes com a Recorrente ou a VA&E Londres. A
decisão de judicializar essa questão e tentar obter esse benefício
temporário foi compartilhada por inúmeras empresas no mercado.
Importante pontuar que, a partir do momento que a Fiscalização traz
informações sobre outra operação e outro processo, a Fiscalização tem o
dever de trazer a íntegra das informações aos autos, não apenas selecionar
o que lhe é conveniente. Aqui acontece situação que viola o direito de
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

defesa da Recorrente, que é obrigada a se defender das acusações da
Fiscalização que, por sua vez, está baseada em um processo ao qual a
Recorrente não teve acesso à íntegra das investigações e é nitidamente
nulo.
 O único ponto de semelhança que a Fiscalização e o d. Julgador a quo
preferem não notar é que assim como no caso da Petrozil, a ALL possui
patrimônio suficiente para fazer frente aos seus débitos tributários e que
não há uma linha sequer, seja nesta ou naquela autuação, que levantem
suspeitas sobre o fluxo financeiro e as informações contábeis registradas
por essas empresas. O que há de comum em ambas as situações, são
clientes da Recorrente que estão inadimplentes com a União e essa busca,
penalizar, da forma mais gravosa possível, a Recorrente por essa
inadimplência.
PRELIMINARES
DA NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA
 Seja no tocante aos tópicos de nulidade do lançamento fiscal, seja no
tocante aos tópicos de mérito propriamente ditos, a r. decisão acabou por
não analisar os fundamentos do caso concreto, tecendo entendimento,
reitere-se, manifestamente singelo, genérico e, pois, omisso. Ao assim
proceder, data máxima vênia, o v. acórdão acabou comprometendo o
efetivo e constitucional direito ao à ampla defesa, nos termos do artigo 5o,
LV24 da Constituição Federal. De fato, não há diálogo entre a
Impugnação, Relatório Fiscal e a r. decisão, havendo um descompasso que
revela a não apreciação das razões de defesa.
 Assim, com base nessa ausência de devida apreciação dos argumentos de
defesa (claramente demonstrada na planilha abaixo), pela instância de
origem, que se mostra evidenciada a cabal necessidade de anulação, por
esta E. CARF, em atenção à máxima do controle de legalidade de atos
administrativos que norteia o processo administrativo fiscal.
DA PRECARIEDADE DO LANÇAMENTO E VIOLAÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA
 O art. 10 do Decreto 70.235/1972 determina que o auto de infração,
obrigatoriamente, deverá conter a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável. Contudo, esta disposição não foi cumprida quando
da lavratura deste auto de infração, tornando-o ilegal e, por conseguinte,
nulo. De acordo com o Relatório Fiscal (fls.393), é imputada a Recorrente
a acusação de ocultação do “real adquirente” (veja, adquirente e não
importador) mediante interposição fraudulenta e aplicada a pena de
perdimento sobre as mercadorias importadas, nos termos do art. 23, V e §§
1o e 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976 (“DL 1.455/76”), e Art. 689, inciso
XXII e § 1o, do Decreto no 6.759, de 2009 (“Decreto 6759/09” ou
“Regulamento Aduaneiro”).
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

 Ademais, apesar de a Fiscalização aplicar a penalidade baseada no art.
689, XXII e §1o, do Regulamento Aduaneiro, adota o procedimento do art.
27 do DL 1455/1976. Isso porque o mencionado decreto regulamenta tão
somente as situações em que há aplicação da pena de perdimento,
enquanto o §1o do art. 689 do Regulamento Aduaneiro diz respeito à
hipótese em que a penalidade de perdimento é convertida em multa.
Portanto, há uma incongruência entre o procedimento e a penalidade
aplicada já que a Fiscalização lavra um auto de infração de perdimento de
mercadoria, mas baseia sua lavratura em norma que trata sobre a hipótese
da conversão da penalidade de multa, que garante o duplo grau de
jurisdição aos contribuintes.
 As atecnias da Fiscalização ao longo do auto de infração não se limitam a
essas. Com efeito, a Fiscalização tenta imputar um ilícito de interposição
fraudulenta sob o argumento que há ocultação do real importador, mas
trata a Recorrente como real adquirente, condição esta que somente é
assumida por aquele que adquire mercadoria por meio de operações de
importação por conta e ordem.
 Assim diante da manifesta violação do direito de defesa da Recorrente e da
flagrante violação ao artigo 142 do CTN, é imperioso reconhecer a
nulidade do presente Auto de Infração.
DA
INCOMPETÊNCIA
DOS
AGENTES
FISCAIS
QUE
APLICARAM A PENA DE PERDIMENTO ORA EM DISCUSSÃO
 O artigo 360 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria do
Ministério da Economia no 284, de 27.7.2020 (“Portaria ME no
284/2020”), estabelece que é atribuição dos Delegados da RFB aplicarem
pena de perdimento de mercadorias. A doutrina entende que o poder de
polícia sancionatório (i.e., possibilidade jurídica de aplicação de pena de
perdimento ou multa equivalente) é indelegável. Diante disso, somente
poderia ser aplicada a pena de perdimento e, por consequência, a multa
correspondente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas, se o
presente ato administrativo tivesse sido lavrado por Delegado da RFB e
não por Auditor Fiscal, tal qual ocorrido no presente caso, em que a
lavratura da exigência fiscal ora combatida foi pleiteada pela D. Auditora
Fiscal Elaine Augusta De Carvalho.
 Como exposto pela Recorrente, não há e nem foi apontado no Auto de
Infração, nem mesmo pelo d. Julgador a quo, qualquer ato normativo por
meio do qual os Delegados ou Inspetores-Chefes teriam delegado poderes
aos Auditores da RFB da Alfândega de São Paulo/SP para que estes
pudessem, legitimamente, propor a pena de perdimento ou a multa
correspondente ao valor aduaneiro dos bens importados.
 No caso de São Paulo, cuja competência foi delegada apenas aos Chefes
das Equipes de Fiscalização Aduaneira - EFA e da Equipe de
Assessoramento Técnico Aduaneiro – EATA, essa delegação foi restrita
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

aos casos de autorização da conversão da pena de perdimento em pena
pecuniária, o que não se vislumbra no presente caso (Portaria ME no 20, de
14.9.2020).
 No presente caso, não há qualquer norma delegando essa competência à D.
Auditora Fiscal, de modo que ainda que o d. Julgador a quo entenda que
esse auxílio dos auditores fiscais é necessário, essa necessidade não supre
a ausência de ato normativo para que se proceda essa delegação, sendo
imperioso reconhecer a nulidade do auto de infração.
DA
PRECARIEDADE
DO
AUTO
POR
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA MERCADORIA
 Esse auto de infração também é nulo porque aplica pena de perdimento
sobre mercadoria que não pertence aos autuados. Isso porque, conforme
será exposto detalhadamente, os contratos firmados entre a VA&E
Londres e a CCMA preveem que a responsabilidade desta só se extingue
com a entrega efetiva da mercadoria, o que não ocorreu, haja vista o fato
de estas mercadorias estarem até hoje armazenadas em nome da CCMA.
 Conforme esclarecido anteriormente, os combustíveis exportados pela
VA&E Londres são adquiridos junto à CCMA. Nesse contrato, a CCMA
assume a responsabilidade pela mercadoria até o momento da sua entrega
efetiva, que ocorre após o desembaraço aduaneiro (incoterm DAP).
 Na hipótese em que a empresa adquirente não é o importador, mas sim o
exportador, a CCMA só conseguirá entregar efetivamente a mercadoria
quando o exportador conseguir encontrar um cliente interessado em
nacionalizar a mercadoria. Nesse ponto, o d. Julgado a quo faz uma
confusão acerca da abrangência dessa cláusula, afirmando que “a
responsabilidade decorrente desta cláusula se extingue quando a
mercadoria é colocada à disposição do comprador no local de destino”.
 Somente quando a carga é nacionalizada, com a liberação da via original
da BL pela CCMA é que efetivamente ocorre a entrega da mercadoria, que
se extingue a responsabilidade da CCMA em função da cláusula DAP. É
também nesse momento que ocorre as sucessivas transferências do direito
de propriedade sobre a mercadoria, já que por se tratar de bens móveis, a
propriedade só é transferida com a entrega da mercadoria.
 Tanto é verdade que a mercadoria permaneceu na propriedade e posse do
seu dono original (i.e., CCMA) e até hoje está sob guarda desta que, como
não houve o pagamento pela mercadoria, a CCMA assumiu a
responsabilidade por retirar toda a mercadoria comprovadamente
contaminada dos terminais, porque a mercadoria ainda era de sua
responsabilidade, em que pese estar consignada à Recorrente, em razão do
contrato de compra e venda da CCMA com a VA&E Londres.
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

 Com efeito, estamos diante de uma impossibilidade prática da aplicação da
pena de perdimento ou seu equivalente, já que esta pressupõe que alguma
das partes que está sendo acusada do cometimento do ilícito de
interposição fraudulenta seja o proprietário dessa mercadoria, o que
também não se verifica no caso.
DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
 A penalidade aplicada em face da Recorrente deve ser cancelada, nos
moldes do artigo 100 do CTN, pois pautou o seu comportamento em
orientação decorrente de práticas reiteradas manifestadas pelas autoridades
administrativas, não se podendo cogitar da imposição de qualquer
penalidade.
 Não apenas as operações de solicitação de regime especial de entreposto
aduaneiro pela Recorrente já foram analisadas, como também já foram
realizados diversos desembaraços aduaneiros, tanto pela Recorrente
quanto por terceiros. Em nenhum momento a Recorrente foi intimada para
requerer apresentação de documento que comprove a outorga de poderes
para atuar como consignatária da VA&E Londres nem para realizar,
obrigatoriamente, o processo de nacionalização das mercadorias.
DA INCOERÊNCIA ENTRE A CONDUTA IDENTIFICADA E A
PENALIDADE APLICADA
 A Fiscalização entende que a operação ora analisada se trata de esquema
fraudulento cujo objetivo seria a introdução de mercadorias no país sem o
recolhimento de tributos. Para a Fiscalização, se houvesse o recolhimento
do tributo, não haveria que se falar em fraude. Porém, ao final a acusação
consiste na imputação da conduta de interposição fraudulenta na
importação das mercadorias.
 Se o ilícito da interposição fraudulenta se concretiza pela existência de
uma vantagem, esta deve subsistir, independentemente, de o contribuinte
recolher ou não o tributo. Se a vantagem é tão somente o tributo declarado
e não recolhido, estamos diante de caso de inadimplemento e não de
interposição fraudulenta. Inclusive, neste caso, em relação à DI no
21/0591494-1 esse já foi recolhido, como em relação à DI no 21/0721744-
0 esse já foi declarado pela ALL e esta tem patrimônio suficiente para
adimplir com o débito.
DO MÉRITO
DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ADUANEIRA NO
REGIME ESPECIAL DE ENTREPOSTO ADUANEIRO
 Em que pese reconhecer que a Recorrente observou todas as regras para a
solicitação do regime especial de entreposto aduaneiro, entende a
Fiscalização por desconsiderar essa operação porque supostamente ela
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

teria se dado apenas no “campo formal”, como instrumento para que a
mercadoria fosse nacionalizada por um terceiro com a postergação do
pagamento dos tributos.
 A Recorrente não é a importadora de todas as mercadorias da VA&E
Londres. Paralelo às operações de importação, que se iniciaram em 2019, a
VA&E Londres realiza exportações para terceiros no Brasil desde 2018. A
adoção do regime de entreposto aduaneiro tem razão de ser e já se tornou
uma prática regular da VA&E Londres e da Recorrente em todas as suas
operações.
 Não há qualquer impedimento legal para que a VA&E Londres continue
firmando negócios diretamente com terceiros, como observado neste caso.
Não há qualquer previsão na legislação que torne a Recorrente, por sua
condição de consignatária, obrigada a nacionalizar a mercadoria.
 Em que pese a exigência legal ser a existência de um contrato, a
Fiscalização afirma que o contrato de compra e venda firmado entre a
VA&E Londres e a ALL são provas muito frágeis para comprovar esta
negociação. A leitura do art. 38, §1o da IN feita pela Fiscalização se
mostra divergente do que exige a legislação e a própria orientação da RFB,
pois deve ser feita em consonância com o art. 409, §1o do Regulamento
Aduaneiro, que o fundamenta, que impõe apenas que a mercadoria seja
adquirida junto ao exportador. O próprio manual das regras de entreposto
aduaneiro, disponibilizado na página da Receita Federal, dispõe que essa
prova poderá ser feita mediante apresentação de fatura comercial ou de um
contrato celebrado entre as partes. Portanto, é certo que a lei não exige que
todas as fases negociais sejam realizadas pela empresa exportadora, mas
sim que o negócio seja firmado com ela.
 O d. Julgador a quo insiste em não considerar, assim como a Fiscalização,
que a Recorrente tem legitimidade para atuar dessa forma e a legislação
não faz exigência distinta, nem a coloca na condição de detentora da carga
por isso. Os atos realizados pela Recorrente são enquadrados como atos
intermediários das negociações e inexiste regras referentes à formalização
destes atos, especialmente em se tratando de atos que se revelam
semelhantes aos atos de representação comercial. A lei não exige que
alguém para oferecer um bem a outrem, precise estar munido com um
documento de procuração, sendo que a autorização pode ser feita ainda
que verbalmente, conforme artigo 656 do Código Civil.
 Uma das provas que legitima a atuação da Recorrente em favor da VA&E
Londres nas negociações com a ALL, sem que isso a torne proprietária das
mercadorias, é o fato que a própria VA&E Londres põe a Recorrente como
“notify party” nos BL. Ou seja, a VA&E Londres está ciente que a
Recorrente atuará de alguma forma para viabilizar os processos
necessários a introdução da mercadoria no mercado brasileiro
negociação”.
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

 Outro ponto que merece atenção é o fato que a VA&E Londres e a
Recorrente possuem o mesmo sócio administrador, de modo que as
informações
sobre
interessados
em
adquirir
mercadorias
são
automaticamente comunicadas à VA&E Londres, sendo dispensável um e-
mail para formalizar essa informação. São automáticas a ciência e a
concordância das ações que acontecem no Brasil. Não foi apresentado
qualquer instrumento de procuração, contrato de consignação ou
comprovantes de prestação de serviços para a VA&E Londres, porque
esses documentos escritos não existem. A atuação da Recorrente pelos
interesses da VA&E Londres decorre de uma relação verbal (contrato
verbal), que criou uma situação típica de outorga tácita.
 Em suma, ficam esvaziados os argumentos da Fiscalização, uma vez que
(i) a legislação não exige que o consignatário realize a nacionalização das
mercadorias, ainda que este, por vezes, realize operações de importação,
(ii) a lei não exige forma específica para a outorga de mandato, (iii) a
legislação aduaneira exige apenas que o negócio seja firmado entre
exportador e adquirente, de modo que a atuação da Recorrente nos atos
intermediários, além de legítima, não a torna proprietária da mercadoria, e
(iv) legislação exige apenas prova do negócio firmado, que pode ser a
fatura comercial ou o contrato (ambos apresentados pela ALL).
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
PENA
DE
PERDIMENTO
EM
VIRTUDE
DA
INEXISTÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
 Para a caracterização da interposição fraudulenta é necessário que se
identifique uma conduta dolosa realizada com o objetivo de prejudicar
alguém, pois, do contrário, não haveria razão para que uma empresa
quisesse ocultar um terceiro envolvido na operação de comércio exterior
se não fosse para obter uma vantagem indevida ou esconder o
cometimento de um ilícito.
 A interposição fraudulenta com a ocultação do sujeito passivo, sob a forma
de infração comprovada – como indicado no Relatório Fiscal –, apenas
pode ser configurada quando a autoridade aduaneira efetivamente
comprove que a ocultação ocorreu mediante fraude ou simulação,
conforme exige o artigo 23 do DL 1455/1976.
 A ideia que transparece do Relatório Fiscal é que de abril/2019 a
agosto/2020, a Recorrente só realizou operações de importação direta e
que a partir de setembro de 2020 passou a admitir as mercadorias em
entreposto aduaneiro para nacionalização por terceiros que possuíssem
decisão liminar de prorrogação de tributos. Porém, não é verdade. A
Recorrente atua de duas formas: na condição de importadora e na condição
de auxiliar da sua controladora nas operações de exportação com destino
ao Brasil. Inicialmente só realizava operações de auxílio à sua controlada,
até que em abril/2019 passou a importar também. Isso não implicou nas
suspensões da sua atividade como auxiliar da sua controlada, nas
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

operações que, oportunamente, eram realizadas de forma direta, entre a
VA&E Londres e um terceiro importador. Segue quadro que demonstra
que, desde 2018 até 2021, as mercadorias exportadas pela VA&E Londres,
tanto são adquiridas pela Recorrente quanto por terceiros.

 A Fiscalização tenta construir a tese que a ALL tem vários endereços com
a finalidade de se esconder de eventuais intimações e fiscalizações. Porém,
não há qualquer fundamento em suas insinuações pois toda empresa é
comunicada sobre o início de procedimentos fiscais via DTE, de modo
que, independentemente, do endereço onde esteja sua gerência ou seu
estoque, não há que se falar em prejuízo para a Fiscalização.
 A Fiscalização não traz qualquer elemento que prove a capacidade legal
das pessoas entrevistadas no decorrer das diligências nos endereços da
ALL para falar em nome da empresa. Qual a validade das alegações de
pessoas quando sequer tem procuração para responder às intimações ou
demandas da Receita Federal?
 Da análise dos documentos apresentados verifica-se que a OLIN não
enviou à ALL um comprovante de pagamento, como que fazer parecer a
Fiscalização ao deturpar o sentido do termo numerário. O que se verifica é
a OLIN enviando este documento em anexo no e-mail, solicitando o
pagamento pelos seus serviços, valores dos tributos que deverão ser
recolhidos e demais taxas. O termo numerário utilizado pela OLIN diz
respeito tão somente a este documento, como esclarecido pela ALL na
Resposta à Intimação no 007/2021:
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

 Embora a Fiscalização não declare o contrato falso, tenta o desqualificar
baseado no equivocado entendimento de que o contrato só seria verdadeiro
e válido se tivesse e-mails que corroborem com sua data de celebração, e
esse contrato não se refere à esta operação porque ela foi realizada antes da
data de entrega consignada no contrato. Não há qualquer fundamento
nessa exigência.
Da falsidade ideológica da fatura comercial referente à DI no
21/0721744-0
 Os pontos identificados pela Fiscalização para fins de desconsiderar a
fatura comercial emitida pela VA&E Londres podem ser dividido em dois
grupos. Primeiro a Fiscalização afirma que i) a data de emissão da fatura
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

não coincide com a data de criação eletrônica do documento e ii) há
evidência que a fatura comercial apresentada foi produzida no Brasil por
uma brasileira, para assim concluir que “Isso prova que no momento do
registro d DI no 21/0721744-0, não existia fatura comercial emitida pela
VA&E LLP tendo a ALL DISTRIBUIDORA como destinatária. Essa
fatura somente foi produzida após essa DI ter sido direcionada para o canal
de conferência documental, que exige a apresentação de vários
documentos para instruir o despacho aduaneiro, dentre eles a fatura
comercial emitida pelo exportador” (fl. 357).
 Esse documento foi criado originalmente em 01/10/1989. Ou seja, alguém
há muitos anos criou esse template, que foi sendo passado entre empresas
e atualmente é utilizado pela empresa exportadora VA&E Londres. A data
que a Fiscalização aponta como sendo a de criação do documento, na
verdade se trata da última vez que alguém utilizou a opção “salvar como”
para transformar o arquivo de extensão .xls em extensão .pdf e realizar o
upload.
 Portanto, está claro que a fatura comercial foi emitida em data anterior ao
registro da DI, em 14 de abril de 2021. Se ela teve alguma alteração
posterior, isso não invalida as informações que constam no documento
enviado pela VA&E Londres. Não obstante, o fato de a fatura comercial
ter sido apresentada em momento diferente da data de início do registro da
DI é irrelevante, afinal ela foi apresentada tempestivamente, antes do
início de qualquer fiscalização ou exigência. Com efeito, o ordenamento
jurídico determina que a DI deve ser instruída com a via original da fatura
comercial51, mas não há qualquer obrigação de emissão anterior.
 A Fiscalização suscita a invalidade do documento em razão de este ter sido
assinado por meio da imputação de assinatura por arquivo de imagem.
Contudo, na legislação não há qualquer impedimento legal para o uso de
assinatura por imagem. A única exigência que a legislação faz é que seja
assinada. Este tema já foi objeto de acórdão no CARF (Processo no
10283.003195/2007-59) que reconheceu que a legislação não impõe a
limitação que a Fiscalização busca agora criar.
 O d. Julgador a quo, verificando que esta seria a única forma de invalidar a
fatura – já que os demais argumentos não se sustentam – inova na decisão,
trazendo uma suposta prova de falsidade ideológica. Afirma que a fatura
foi assinada pela Sra. Bianca Veiga. Este argumento não foi suscitado no
Relatório Fiscal e em relação a este a Recorrente não pode produzir
nenhuma prova e nem pode mais fazê-lo sob pena de ser penalizada por
inovação recursal.
 Ademais, caso se entenda que estamos diante de um ilícito de falsidade
ideológica, é certo que o documento foi apresentado pela ALL e, portanto,
a penalidade de perdimento deveria ser aplicada com base no art. 689, V,
do Regulamento Aduaneiro, a esta empresa, e não à Recorrente.
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

 À luz do princípio da territorialidade, apenas aquelas empresas
efetivamente residentes no Brasil estão sujeitas à jurisdição da SRF para
fins tributários e aduaneiros, tal como prevê o art. 102 do CTN. A Lei no
1.457/0757 e a Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 (“Regimento
Interno da SRF”) preveem que a atuação da RFB está restrita à
administração dos tributos de competência da União, e obrigações
acessórias correlatas, para aqueles sujeitos de direitos e deveres e
domiciliados no território nacional. Assim, verifica-se que a RFB não é
competente para declarar como falsa uma fatura emitida por uma empresa
estrangeira que sequer participa do processo. Ao agir dessa forma, a
Fiscalização, além de violar o princípio da territorialidade, também atinge
a soberania do Estado Inglês.
 Os contratos de câmbio não foram firmados porque a VA&E Londres,
juntamente com a Recorrente, informou à ALL que só venderia a gasolina
sob a condição que ela só realizaria o pagamento quando fosse obtida
resposta negativa sobre a suspeita de contaminação da gasolina. Inclusive,
foi por esse motivo que até hoje a mercadoria registrada pela DI no
21/0591494-1 ainda não foi movimentada: não houve pagamento e foi
verificado que a gasolina estava contaminada. No que se refere à suposta
inconsistência de depoimentos, a Fiscalização apenas distorce os
depoimentos, porque o que fica muito claro para lê é que por desembaraço
o Sr. Ricardo se refere à liberação efetiva da mercadoria, que, de fato não
ocorreu em razão de problemas técnicos.
 O pedido de prosseguimento de desembaraço da DI no 21/0721744- 0 não
contradiz a ausência de movimentação da carga vinculada a DI no
21/0591494-1, nem significa que esta também não estava contaminada,
afinal, a ALL apenas solicitou o prosseguimento do desembaraço
aduaneiro, não significa que ela ia movimentar as mercadorias
imediatamente (sem antes ter certeza sobre a qualidade dela).
 A Fiscalização traz um laudo com conclusão divergente e aponta supostos
indícios de que o laudo elaborado pela SGS é fruto de uma fraude. Não
obstante esse ser um dos pontos centrais do Relatório Fiscal, percebe-se
que o d. Julgador a quo sequer analisou os argumentos trazidos pela
Recorrente, que demonstram que os laudos apresentados adotam
metodologias distintas e que não há qualquer prova que possa macular a
validade do laudo da SGS.
 Os e-mails juntados pela Recorrente demonstram que desde, no mínimo, 4
de junho de 2021 (doc. 09 da Impugnação), a ALL estava ciente sobre a
possibilidade de devolução da gasolina para a CCMA. Inclusive, esta
empresa realizou uma grande operação de retirada de combustível no país
em uma operação que foi finalizada na primeira metade do mês de junho
de 2021 (doc. 06 da Impugnação). Isto é, período bem anterior à sua
intimação sobre o auto de infração relacionado à operações com a Petrozil.
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

 O que aconteceu para que duas empresas renomadas no mercado consigam
produzir dois laudos que analisam o mesmo produto, mas cujas conclusões
são tão diferentes? Apenas o laudo elaborado pela SGS observou os
requisitos das normas regulamentares da ANP, de modo que o laudo
produzido pelo laboratório Falcão Bauer não pode e nem deve ser
considerado por este d. Julgador.
 No campo visual, o laudo produzido pelo laboratório Falcão Bauer já
poderia ser contestado, tendo em vista a incongruência de sua conclusão
que admite ser uma gasolina límpida, enquanto as amostras retiradas dos
tanques nos permitem visualizar um produto escuro/amarelado. Muito
provavelmente isso decorre do fato que com o passar do tempo as partes
da substância podem sofrer processo de decantação e a amostragem da
RFB data de 10/05/2021, quase um mês após aquela obtida pela SGS.
 Não fosse isso suficiente, quando se analisado sob o aspecto técnico, é
possível identificar que as técnicas de análise adotadas pelo laboratório
Falcão Bauer não são suficientes para a detecção de metais pesados.
Conforme determina o § 1o do art. 18 da Resolução no 807/2020 da ANP,
diferentemente dos demais compostos que poderão ser aferidos por testes
de natureza mais simples, a presença de metais pesados deverá ser feita
mediante teste de espectroscopia de emissão atômica, o qual não foi
realizado pelo laboratório Falcão Bauer.
 Enquanto aquele o laboratório Falcão Bauer utilizou Cromatografia
Gasosa e Espectrometria de Massa, a SGS utilizou Cromatograma no
modo Monitoramento de Íons Selecionados. Ou seja, sim, foram aplicadas
técnicas distintas, sendo que no laudo da SGS foi possível concluir que a
gasolina não atende aos requisitos técnicos da ANP.
 Fica claro pelo laudo produzido pela SGS que o produto não cumpre com
as especificações da Resolução ANP no 807/2020, especialmente no item
aspecto, que requer que o produto se apresente homogêneo, límpido e
isento de impurezas. O produto descarregado do STI Pontiac além de não
cumprir com esta especificação, recebeu a adição de composto químico
com forte presença de Manganês, o que, segundo o artigo 18 da
mencionada resolução é proibido pela ANP (doc. 17 – trocas de e-mail
com ANP).
 A própria CCMA admitiu a adição do mencionado produto, em e-mail
datado de 28/04/2021 e juntado a esses autos com tradução juramentada
(doc. 06 da Impugnação), afirmando que “Em segundo lugar, sim, o
produto contém reforço de octano MMT. Trata-se de um aditivo comum
utilizado ao misturar cargas de gasolina destinadas ao Brasil”.
 Não se pode deixar de notar que vários vícios formais maculam a validade
do documento elaborado pelo Laboratório Falcão Bauer. Em que pese a
Fiscalização utilizar o mencionado laudo para invalidar a justificativa da
ALL para não movimentar as mercadorias objeto das duas DIs, a
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

solicitação do laudo se restringe apenas à mercadoria objeto da DI no
21/0721744-0. Ademais, a solicitação de exame (fl. 243) não está assinada
por nenhum Auditor Fiscal e sequer consta o nome do Auditor Fiscal
solicitante. Também não consta no Termo de Coleta de Amostras (fl. 245)
nome/identificação do Auditor Fiscal responsável por acompanhar a coleta
de amostras, apenas um “visto” no campo próprio. Conforme consta no
Termo de Coleta de Amostras, foram retiradas apenas 3 amostras, sendo
apenas 1 para análise técnica, o restante para contraprova e análise de
desempate. Não há qualquer identificação no laudo da Falcão Bauer sobre
de qual tanque foram obtidas essas amostras, diferente da SGS que obteve
diversas amostras em diversos momentos e identificou a origem de cada
amostra. Não há qualquer documento no laudo que indique que a ALL foi
intimada para formular quesitos para análise do produto, o que configura
claro cerceamento de defesa.
 A ALL foi intimada diversas vezes para explicar o porquê fez pagamentos
à Recorrente no período investigado. A ALL esclareceu que comprava
diesel da Recorrente, no mercado local, e juntou todos os comprovantes de
pagamento das transações, bem como notas fiscais e registros de que essas
transações foram intermediadas por brokens. Nesse sentido, também
juntou todos os seus extratos bancários e livros contábeis - fls. 483/656,
853/1224 e 1237/2811.
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
 A Recorrente entende ser de fundamental importância que os advogados
da ALL sejam intimados a esclarecer se já tiveram ou se mantém algum
vínculo com a Recorrente ou com sua controladora, a VA&E Londres.
 A Recorrente também pugna pela intimação da OLIN e seu Sócio o Sr.
Gledson, a fim de que esclareçam seu vínculo com a Recorrente,
especialmente nas operações ora autuadas.
 Também é oportuno que a VA&E Londres seja intimada para que possa
esclarecer se firmou ou não um contrato com a ALL, se concedeu ou não
autorização para que a VA&E Brasil prestasse auxílio nas atividades
relacionadas ao entreposto aduaneiro.
 É imprescindível diligência junto ao laboratório Falcão Bauer para
identificar quem foi o solicitante do Laudo Técnico, a comprovação de que
houve acompanhamento de pessoa competente da RFB na coleta de
amostras no Terminal Ageo e identificação pericial do visto que consta no
Termo de coleta de amostras no campo reservado à Receita Federal.
Também, o laboratório deve esclarecer sobre as técnicas adotadas para
elaboração do exame, suas finalidades e limitações, e, nesse sentido,
esclarecer também se suas conclusões consideraram a análise de metais
pesados no produto.
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

 A Recorrente também entende ser necessário que a AGEO seja intimada
para apresentar informações sobre o histórico da movimentação da carga
coberta pela DI 21/0721744-0 dentro da empresa AGEO e sobre a
sobreposição de produtos estranhos às DIs objeto do presente Auto de
Infração como produtos de outros importadores.
DO PEDIDO
 Em face de todo o exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer seja
decretada a nulidade da decisão, ante a ausência de fundamentação. No
entanto, caso não seja este o entendimento do E. CARF, a Recorrente
requer que a r. decisão seja reformada para reconhecer a insubsistência do
presente Auto de Infração, com o seu consequente cancelamento, em razão
da precariedade do trabalho fiscal, pela (i) precariedade do lançamento e
violação do direito de defesa, (ii) incompetência dos agentes que aplicaram
a pena de perdimento ora em discussão, (iii) da precariedade do auto por
erro na determinação do proprietário da mercadoria, (iv) da alteração de
critério jurídico, e (v) incoerência entre a conduta que se visou punir e a
penalidade aplicada.
 Na hipótese de não vir a ser declarado insubsistente o Auto de Infração, a
Recorrente requer o cancelamento do Auto de Infração, no mérito por
todas ou por qualquer das razões expostas acima, que demonstram que (i)
a Recorrente cumpriu a legislação aduaneira no regime de entreposto
aduaneiro (ii) a Recorrente não é obrigada por lei a nacionalizar a
mercadoria pela qual se tornou consignatária em regime de entreposto
aduaneiro, (iii) não houve qualquer omissão quanto ao real adquirente das
mercadorias, já que se trata de uma importação na modalidade direta
realizada pela ALL e (iv) não há qualquer prova de vantagem ou fraude
que possa caracterizar a operação como uma interposição fraudulenta.
 A Recorrente também requer que seja determinada a realização de todas as
diligências já indicadas quais sejam (i) intimação dos advogados da ALL
nos autos do Processo no 1019781-73.2021.4.01.3400, (ii) intimação da
VA&E Londres para esclarecer os termos do negócio jurídico firmado
com a ALL, (iii) intimação da OLIN, (iv) intimação do Sr. Adilson
Tomaz, (v) intimação da AGEO, e (vi) intimação do Laboratório Falcão
Bauer para esclarecer pontos controversos do laudo produzido por eles,
quanto à identificação de Manganês na gasolina exportada pela VA&E
Londres.
 Por fim, a Recorrente protesta pela juntada posterior de quaisquer
documentos que possam comprovar tudo o quanto foi alegado na presente
Impugnação, em especial laudos e traduções juramentadas, e pela oportuna
sustentação oral de suas razões de defesa.
O solidário CLOVIS JUNQUEIRA FRANCO NETO, CPF no 091.938.318-11,
ora designado CLOVIS, sócio administrador da empresa VA&E, tomou ciência dessa decisão
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

em 16/02/2022 (fl. 4021), e apresentou em 16/03/2022 o recurso voluntário de fls. 4156/4198.
Faz sua defesa, então, nos seguintes termos:
 Preliminarmente a nulidade da decisão recorrida, que não teria analisado
inteiramente os argumentos de defesa então apresentados;
 A nulidade do próprio lançamento, que teria vício na sua tipificação; a
ausência de fundamentação e insuficiência do trabalho fiscal; a
incompetência dos agentes fiscais que aplicaram a pena de perdimento; a
precariedade do auto de infração por erro na determinação do proprietário
da mercadoria; bem como a incoerência entre a conduta identificada e a
penalidade aplicada, tudo amparado nos mesmos argumentos já
apresentados por VA&E TRADING DO BRASIL LTDA.
 No mérito, que tanto a Fiscalização quanto o julgador a quo adotaram
premissas incorretas e genéricas para justificar a manutenção do
Recorrente no polo passivo da exação;
 De que não teria se caracterizado a situação prevista nos artigos 94 e 95 do
DL no 37/1966, já que no caso da aplicação de pena de perdimento por
suposta ocultação do sujeito passivo em operação de importação, somente
o infrator é que pode figurar no polo passivo da autuação. Isto é, no
Direito Aduaneiro, há de se verificar a autoria, mediante comprovação de
nexo causal entre conduta e infração. Nesse sentido, o Recorrente não
praticou a conduta que supostamente levaria à caracterização das infrações
puníveis com a aplicação da pena de perdimento, fato esse que o
impossibilita de ser caracterizado como responsável tributário por sujeição
passiva, com fundamento no art. 95, inc. I do Decreto-Lei n° 37/66.
Também não concorreu para a prática das infrações que culminaram na
penalidade pecuniária decorrente da conversão da pena de perdimento,
além de não haver qualquer nexo causal, dolo ou benefício da sua parte em
relação aos atos cuja prática deram azo ao lançamento.
 Que não seria aplicável a responsabilização solidária à pena de
perdimento, visto que o Regulamento Aduaneiro ampliou indevidamente o
conceito de 'infração' para fins de aplicação da regra de responsabilidade
solidária do DL no 37/66 para todas as irregularidades disciplinadas em seu
texto, incluindo a pena de perdimento prevista no artigo 689, o que é
vedado pelo parágrafo 1° do artigo 94 do mesmo diploma.
 Ao fim, pugna pela nulidade da decisão e do próprio lançamento, e, no
mérito, pela reforma da decisão; subsidiariamente pela realização de
diligências e juntada de todo o tipo de prova.
A empresa ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ no
30.474.838-0002-69, ora designada ALL, reputada como importador ostensivo, tomou ciência
dessa decisão em 16/02/2022 (fl. 4018), e, alegando se tratar de questões de ordem pública
atinentes ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, além de invocar o artigo 4o do
Código Aduaneiro do Mercosul, introduzido no ordenamento brasileiro pelo Decreto Legislativo
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

no 148/2018, bem como o Capítulo 10 da Convenção de Quioto Revisada, apresentou em
16/03/2022 o recurso administrativo ordinário de fls. 4135/4153, por meio do qual protesta pela
nulidade do processo administrativo, por violação aos princípios mencionados, em razão de o
julgador a quo não ter apreciado a contento as provas e argumentos então expendidos, bem como
por ter indeferido os pedidos de diligências apresentados. No mérito, alega a inexistência de
interposição fraudulenta, pois a própria Fiscalização deixa claro que a defendente possuía
suficiente e legitima capacidade financeira para suportar os ônus da operação, e somente
conjecturou sobre pretensa subtração de recolhimento tributário na ocasião do despacho
aduaneiro. No mais, reitera as teses apresentadas perante o julgador de piso.
O solidário RICARDO GOMES DA SILVA, CPF no 051.479.148-97, ora
designado RICARDO, sócio proprietário da empresa ALL, tomou ciência dessa decisão em
14/02/2022 (fl. 4019), e não apresentou recurso.
VA&E e CLOVIS impetraram o mandado de segurança no 1015376-
57.2022.4.01.3400, distribuído para a 7a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal (SJDF), por meio do qual demandam “(i) a concessão de medida liminar, nos termos do
artigo 7°, inciso III, da Lei n° 12.016/09, independentemente da oitiva das D. Autoridades
Impetradas, para que sejam admitidos, processados e julgados os Recursos Voluntários
interpostos pelos Impetrantes nos autos do Processo Administrativo no 10314.720724/2021-26,
com observância do procedimento previsto no Decreto no 70.235/72, suspendendo-se a aplicação
do art. 27, § 4o do Decreto-Lei no 1.455/76; (ii) sucessivamente, na hipótese de já terem sido
proferidas decisões que não conheceram dos Recursos Voluntários interpostos pelos Impetrantes
nos autos do Processo Administrativo no 10314.720724/2021-26 ou que lhes tenham negado
provimento, a concessão medida liminar para que sejam afastadas essas decisões para que novo
juízo de admissibilidade/julgamento seja realizado, com observância do procedimento previsto
no Decreto no 70.235/72, suspendendo-se a aplicação do art. 27, § 4o do Decreto-Lei no
1.455/76” (fls. 4215/4246).
O juízo daquela 7a Vara Federal Cível da SJDF acolheu o pedido liminar nos
exatos termos em que foram formulados, determinando, assim, às “autoridades impetradas que
(i) conheçam em processem os Recursos Voluntários interpostos pelos impetrantes nos autos do
Processo Administrativo 10314.720724/2021-26, com observância do procedimento previsto no
Decreto 70.235/72, afastando-se a aplicação do art. 27, § 4o do Decreto-Lei no 1.455/76, e (ii),
acaso já proferidas decisões de não conhecimento dos Recursos Voluntários, que realizem novo
juízo de admissibilidade e os processem, com observância do procedimento previsto no Decreto
no 70.235/72, suspendendo-se a aplicação do art. 27, §4o do Decreto-Lei no 1.455/76” (fls.
4212/4214).
Em 22/06/2022, o solidário RICARDO GOMES DA SILVA apresentou, em
conjunto com a também solidária ALL, a petição de fls. 4260/4265 requerendo o retorno dos
autos à DECEX/SP e a devolução do prazo para apresentação de recurso voluntário, em razão de
não possuírem acesso ao presente processo pelo sistema e-CAC da RFB e de, apesar de ser a
empresa optante pelo DTE, as comunicações relativas ao presente terem sido feitas via postal.
Ademais, ante o provimento judicial obtido em favor da VA&E e do solidário CLOVIS, para que
a RFB conheça e processe seus recursos voluntários com observância do procedimento previsto
no Decreto 70.235/72, é de se reconhecer que os demais autuados devem ter o mesmo direito
assegurado, visto que o processo administrativo não pode ter ritos distintos para sujeitos passivos
em situação idêntica.
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Da admissibilidade
Os presentes recursos buscam reverter a aplicação da pena de perdimento por
dano ao Erário, em razão de ocultação do real adquirente com interposição fraudulenta de
terceiros, matéria sujeita ao procedimento administrativo específico estabelecido no art. 27 do
Decreto-lei n° 1.455, de 1976. Nos termos do § 4° do referido diploma, o julgamento
administrativo do auto de infração relativo à pena de perdimento será realizado em instância
única, isto é, sem a possibilidade legal de interposição de recurso contra a decisão proferida em
primeiro grau. Evidente, portanto, que, ante a expressa previsão de rito específico no texto do
Decreto-lei n° 1.455, de 1976, está-se diante de matéria não compreendida nas competências
deste Conselho.
Sem embargos de reconhecer a existência (e a acuidade) das opiniões que
comungam pela incompatibilidade do aludido rito específico em instância única com os
princípios constitucionais que dão corpo ao nosso sistema processual, em especial o contraditório
e a ampla defesa, cheguei a esta conclusão por uma perspectiva estritamente objetiva, como
inclusive impõe a já conhecida Súmula CARF no 2, que impede o Conselheiro de apreciar a
constitucionalidade de lei tributária e, por conseguinte, de afastar a sua aplicação.
Deste modo, conquanto tenha a empresa ALL alegado questões de ordem pública
atinentes ao devido processo legal, bem como a incidência do artigo 4o do Código Aduaneiro do
Mercosul e do Capítulo 10 da Convenção de Quioto Revisada para sustentar a admissibilidade de
seu recurso administrativo ordinário, interposto com amparo no artigo 56 da Lei no 9.784/1999,
só posso concluir que a previsão expressa de rito específico para a matéria afaste a norma
processual geral invocada, sendo de rigor, portanto, o não conhecimento de seu recurso.
Já quanto aos recursos apresentados por VA&E e por CLOVIS, tendo em vista o
acolhimento nos autos do mandado de segurança no 1015376-57.2022.4.01.3400 do pedido
liminar lá formulado, determinando-se às “autoridades impetradas que (i) conheçam em
processem os Recursos Voluntários interpostos pelos impetrantes nos autos do Processo
Administrativo 10314.720724/2021-26, com observância do procedimento previsto no Decreto
70.235/72, afastando-se a aplicação do art. 27, § 4o do Decreto-Lei no 1.455/76, e (ii), acaso já
proferidas decisões de não conhecimento dos Recursos Voluntários, que realizem novo juízo de
admissibilidade e os processem, com observância do procedimento previsto no Decreto no
70.235/72, suspendendo-se a aplicação do art. 27, §4o do Decreto-Lei no 1.455/76”, e, ante a
tempestividade das peças protocoladas, impõe-se o seu conhecimento.
O solidário RICARDO não apresentou recurso administrativo, mas protocolou, já
extemporaneamente, em conjunto com a também solidária ALL, petição específica para que
fossem os autos remetidos de volta à DECEX/SP com devolução do prazo para apresentação de
recurso voluntário, em razão de não possuírem acesso ao presente processo pelo sistema e-CAC
da RFB e de, apesar de ser a empresa optante pelo DTE, as comunicações relativas ao presente
terem sido feitas via postal. Sustentam também que, ante o provimento judicial obtido em favor
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

da VA&E e do solidário CLOVIS, para que a RFB conheça e processe seus recursos voluntários
com observância do procedimento previsto no Decreto 70.235/72, deveriam os demais autuados
devem ter o mesmo direito assegurado, visto que o processo administrativo não pode ter ritos
distintos para sujeitos passivos em situação idêntica.
Não é possível acolher o pedido formulado.
Primeiro porque, diferentemente do que se alega, o Termo de Ciência de fl. 4018
registra a ciência ocorrida eletronicamente em 16/02/2022 por parte da solidária ALL em relação
ao Parecer ASGAB/DECEX no 1/2022, de 02/02/2022, que apreciou as impugnações então
apresentadas contra a pena de perdimento tratada nesses autos. Somente a ciência por parte do
solidário RICARDO que veio a ocorrer por via postal, em 14/02/2022, o que – faço questão de
registrar - não tem qualquer relevância jurídica, ante a inexistência de qualquer meio preferencial
entre as modalidades de ciência previstas nos incisos I a III do caput do artigo 23 do Decreto no
70.235/1972. Assim, ainda que tivesse sido a empresa ALL intimada para tomar ciência do
Parecer ASGAB/DECEX no 1/2022 por via postal ou pessoalmente, não haveria qualquer mácula
ao seu direito de defesa.
Quanto à questão, mesmo que se verifique que os solidários RICARDO e ALL
não tenham acesso eletrônico aos autos por meio do portal e-CAC, lembro que os interessados
têm o direito de ter vistas do processo fiscal também na repartição fiscal, principalmente durante
o prazo para protocolo de sua defesa. Não exercendo esse direito, a alegação posterior de
desconhecimento dos autos – que sequer parece se confirmar, haja vista o protocolo em
16/03/2022 de recurso tempestivo por parte da ALL – não pode ser oposta como hipótese de
cerceamento do direito de defesa.
Por fim, conquanto notável seja o argumento de que o processo administrativo
não pode ter ritos distintos para sujeitos passivos em situação idêntica, impondo, assim, a
admissão de seus recursos voluntários em vista do provimento judicial obtido em favor da
VA&E e do solidário CLOVIS, não há também como acomodar tal pretensão haja vista a
expressa previsão legal de rito específico em instância única (art. 27 do Decreto-lei n° 1.455, de
1976), bem como o caráter subjetivo da decisão judicial, que só faz coisa julgada às partes entre
as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros, conforme previsto no artigo 472,
1a parte, do CPC.
Diante de todo o exposto, nego conhecimento ao recurso apresentado por ALL e,
exclusivamente em cumprimento ao deferimento do pedido liminar nos autos do mandado de
segurança no 1015376-57.2022.4.01.3400, conheço dos recursos impetrados por VA&E e
CLOVIS, apresentados tempestivamente.
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Dos pedidos de diligência
A Recorrente VA&E do Brasil sustenta que a Fiscalização aponta diversos fatos
que entendem ser indícios da suposta conduta ilícita da Recorrente, mas que em nenhum
momento consegue provar a materialidade do ilícito de interposição fraudulenta.
Assim, visando à correta apuração dos fatos entende ser fundamental que:
 Os advogados da ALL sejam intimados a esclarecer se já tiveram ou se
mantém algum vínculo com a Recorrente ou com sua controladora, a
VA&E Londres.
 Sejam intimados a OLIN e seu Sócio o Sr. Gledson, a fim de que
esclareçam a extensão de seu vínculo com a Recorrente, especialmente nas
operações ora autuadas.
 Seja intimada a VA&E Londres para que possa esclarecer se firmou ou
não um contrato com a ALL, se concedeu ou não autorização para que a
VA&E Brasil prestasse auxílio nas atividades relacionadas ao entreposto
aduaneiro.
 Seja intimado o laboratório Falcão Bauer a fim de identificar quem foi o
solicitante do Laudo Técnico, a comprovação de que houve
acompanhamento de pessoa competente da RFB na coleta de amostras no
Terminal AGEO e identificação pericial do visto que consta no Termo de
coleta de amostras no campo reservado à Receita Federal. Também, o
laboratório deve esclarecer sobre as técnicas adotadas para elaboração do
exame, suas finalidades e limitações, e, nesse sentido, esclarecer também
se suas conclusões consideraram a análise de metais pesados no produto.
 Seja, por fim, intimada a AGEO para apresentar informações sobre o
histórico da movimentação da carga coberta pela DI 21/0721744-0 dentro
da empresa AGEO e sobre a sobreposição de produtos estranhos às DIs
objeto do presente Auto de Infração como produtos de outros
importadores.
Diante de todo o contexto fático que desponta dos autos, fica claro, para mim, que
a suposta contaminação da gasolina tangencia a grande parte dos elementos indiciários
levantados pela Fiscalização, bem como dos esclarecimentos formulados pelos Recorrentes a fim
de descaracterizar a prática da infração de interposição fraudulenta de terceiros na importação.
Com efeito, há nos autos dois laudos que possuem conclusões diametralmente
divergentes. O laudo produzido pelo Laboratório Falcão Bauer foi emitido em 27/05/2021 e teria
se utilizado das técnicas de Infravermelho e de Cromatografia Gasosa e Espectrometria de
Massa, para responder aos seguintes quesitos, todos formulados pela Fiscalização: 1) A
mercadoria está de acordo com o descrito acima [conforme a classificação tarifária 27.10.1259,
adotada na DI no 21/0721744-0]? 2) Qual a composição da mercadoria? 3) Qual o seu uso? 4) A
mercadoria atende os requisitos estabelecidos na Resolução ANP N° 807, de 23/01/2020? 5)
Demais considerações julgadas pertinentes? O importador não formulou quesitos.
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

A mercadoria objeto da DI no 21/0721744-0 encontra-se armazenada a granel nos
tanques no 10501, 4105, 4151, 8152 e 9152, do Terminal AGEO (e-fls. 288 e 243) e as três
amostras – análise técnica, contraprova e desempate - foram coletadas em 10/05/2021 do tanque
no 8152 (e-fls. 243 e 247), ato acompanhado por Fiscalização, importador e responsável pelo
Laboratório, conforme assinaturas apostas à e-fl. 244. Em conclusão, o Laboratório Falcão Bauer
emitiu o Laudo de Análise no 148/2021-1.0, de e-fls. 247 e ss., tendo concluído que, quanto ao
aspecto, tratava-se de líquido incolor límpido e isento de impurezas, armazenada a granel no
tanque no 8152, do Terminal AGEO, identificado como hidrocarboneto alifático (mistura de
hidrocarboneto alifático e hidrocarboneto aromático), tendo respondido aos quesitos nos
seguintes termos:
1) A mercadoria está de acordo com o descrito acima [conforme a
classificação tarifária 27.10.1259, adotada na DI no 21/0721744-0]?
Sim, trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos
Aromáticos, sem predominância de constituintes Aromáticos, em peso, em relação
aos não aromáticos, sendo constituída de 60% de Hidrocarbonetos Parafínicos;
38,5% de Hidrocarbonetos Naftênicos; 1,10% de Hidrocarbonetos Olefínicos e
0,40% de Hidrocarbonetos Aromáticos
2) Qual a composição da mercadoria?
Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 à C10,
com ponto inicial de ebulição de 35,0°C, que destila uma fração de 10% em
volume à 43,9°C, 50% em volume à 77,7°C e de 90% em volume a 136,2°C,
ausente de Etanol e Benzeno.
Segundo Referências Bibliográficas, a Gasolina é um derivado do petróleo de
composição complexa, constituído na sua maior parte por Hidrocarbonetos
Saturados, Olefínicos e Aromáticos, com pontos de ebulição entre 35° a 220°C. A
gasolina constitui-se basicamente numa mistura de Naftas numa proporção tal que
enquadre o produto na especificação prevista.
3) Qual o seu uso?
Segundo Referências Bibliográficas, mercadorias desta natureza são utilizadas
como combustíveis.
4) A mercadoria atende os requisitos estabelecidos na Resolução ANP N° 807,
de 23/01/2020?
A Resolução ANP N° 807, de 23/01/2020 - Retificada DOU 27/01/2020,
estabelece limites para a Gasolina A e C com relação ao aspecto, teor de etanol
anidro, massa específica, destilação e pressão de vapor, sendo que a mercadoria
em epígrafe está dentro dos limites com relação a estas análises. O teor de
Enxofre, a Octanagem e os teores de Hidrocarbonetos Aromáticos e Olefínicos,
não são especificados com relação a Gasolina A, mas são especificados para
Gasolina C, sendo que a mercadoria em epígrafe está dentro dos limites com
relação a estas análises.
5) Demais considerações julgadas pertinentes?
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Não há considerações adicionais.
Já a Recorrente acosta aos autos outro laudo, emitido pela SGS, de e-fls.
3664/3764, emitido com o objetivo de identificar a presença do composto organometálico
“Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl” (MMT) no produto gasolina, através da
técnica de cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas – GC/MS, de acordo com as
informações constantes no próprio laudo (e-fl. 3744).
Observo, de plano, que, diferentemente do que alega a Recorrente, os dois
laboratórios, a princípio, se utilizaram da mesma técnica – “Cromatografia Gasosa e
Espectrometria de Massa” ou “Cromatografia a Gás Acoplada a Espectrometria de Massas –
GC/MS – de modo que não procede a alegação de que o julgador a quo teria incorrido em
qualquer tipo de descuidado ao examinar a matéria – e tantas outras – como consta na defesa
apresentada.

A esse respeito, a Recorrente VA&E sustenta que o laudo emitido pelo
Laboratório Falcão Bauer seria eivado de diversos vícios formais, que maculam a sua validade
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

para fins aplicação da pena de perdimento. Primeiro porque o laudo faz referência apenas à
mercadoria objeto da DI no 21/0721744-0, e a pena teria sido aplicada para mercadorias
constantes também na DI no 21/0591494-1. Além disso, que a solicitação não conteria o nome e
nem a assinatura do auditor fiscal requerente. E que no Termo de Coleta de Amostras constaria
apenas o visto do auditor fiscal, sem o seu nome.
Por fim, alega que foram retiradas apenas três amostras, sendo apenas uma para
análise técnica, o restante para contraprova e análise de desempate, sem que tenha qualquer
identificação sobre de qual tanque foram obtidas essas amostras, diferente da SGS que obteve
diversas amostras em diversos momentos e identificou a origem de cada amostra. Por fim, não há
qualquer documento no laudo que indique que a ALL foi intimada para formular quesitos para
análise do produto, o que configura claro cerceamento de defesa.
Em relação à falta de identificação da amostra, tal alegação não procede, visto que
a Solicitação de Exame Laboratorial no 580 deixa claro que se trata da mercadoria objeto da DI
no 21/0721744-0 que se encontra armazenada a granel nos tanques no 10501, 4105, 4151, 8152 e
9152, do Terminal AGEO (e-fls. 288 e 243) e as três amostras – análise técnica, contraprova e
desempate - foram coletadas em 10/05/2021 do tanque no 8152 (e-fls. 243 e 247), ato
acompanhado por Fiscalização, importador e responsável pelo Laboratório, conforme assinaturas
apostas à e-fl. 244.
Também não procede que a Solicitação de Exame Laboratorial no 580 não tenha o
nome e nem a assinatura do auditor fiscal requerente, visto que nesse documento consta a
chancela de assinatura eletrônica aposta pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Carlos
Frederico Richmond, efetuada em 07/05/2021 (e-fls. 243/244). O Termo de Coleta de Amostras
também é assinado pelo auditor fiscal (ainda que não conste a sua identificação) e – mais
importante – pelo representante do importador, não havendo qualquer irregularidade no ato em
desfavor da validade do laudo emitido pelo Laboratório Falcão Bauer.
Quanto ao fato de o laudo fazer referência apenas à mercadoria objeto da DI no
21/0721744-0, e a pena ter sido aplicada para mercadorias constantes também na DI no
21/0591494-1, não vislumbro qualquer irregularidade, por duas razões principais, a saber: (1)
primeiro - e como questão suficiente - porque a acusação fiscal não tem suporte exclusivo no
laudo emitido pelo Falcão Bauer, isto é, o laudo fora requerido apenas para que se pudesse
confrontar as justificativas de contaminação apostas pela Recorrente; e (2) a própria Recorrente,
ao longo de todo o procedimento fiscal, deixa claro que as duas DI compreendem as mesmas
mercadorias, obtidas da mesma origem / fornecedor – estejam elas contaminadas ou não.
Por fim quanto à falta de intimação para formular quesitos, tal alegação não
procede, visto que a Solicitação de Exame Laboratorial no 580 (e-fls. 243/244) é assinada pelo
representante legal do importador, Sr. Gledson Santos Junqueira, em 10/05/2021, que na
oportunidade pôde formular os quesitos pertinentes, se assim fosse do interesse da empresa.
Apesar de os laudos em questão terem sido produzidos, a princípio, a partir da
mesma técnica – “Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massa” ou “Cromatografia a Gás
Acoplada a Espectrometria de Massas – GC/MS –, como expus acima, de fato o laudo emitido
pela SGS faz menção ao resultado do “Cromatograma no modo Selected Ion Monitoring (SIM)
obtido pelo GC-MS”, a partir do qual teria sido identificado o composto
“Methylcyclopentadienylmanganese tricarbonyl (MMT)” – fórmula molecular C9H7MnO3, com
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

uma probabilidade de 98,3%, para as amostras obtidas em 09/06/2021 a partir dos tanques 12,
14, 15, 20, 22, 24, 28 (Terminal Ageo Norte) e 4105, 4151, 8152, 9152 e 10501 (Terminal Ageo
Sul.).
Importante destacar que o laudo emitido pela SGS consiste em apenas dois
Relatórios de Identificação de Composto por GC-MS (Cromatografia a Gás Acoplada a
Espectrometria de Massas) a partir dos quais se reporta a identificação do composto acima, sem
que haja qualquer ponderação a respeito da quantidade do composto químico encontrado e se a
quantidade encontrada compromete a qualidade da gasolina no que se refere aos requisitos
impostos pela Resolução ANP no 807/2020. O relatório reporta que “A quantificação do
composto não foi realizada porque não existem padrões analíticos disponíveis.”, em livre
tradução. Veja-se:

Após esses dois relatórios, há uma sequência de slides (sem qualquer assinatura
ou menção nos relatórios supramencionados), que acolho na condição de anexos ao relatório, a
partir dos quais observei, em relação às amostras obtidas dos tanques 4105, 4151, 8152 (mesmo
tanque a partir do qual foram obtidas as amostras utilizadas pelo Laboratório Falcão Bauer),
9152 e 10501, que correspondem à gasolina compreendida na DI no 21/0721744-0, a presença de
fotos com evolução similar das amostras corridas e as do fundo dos tanques, após 7 horas
(límpida), 9 horas (translúcida) e 17 horas (límpida, aparentemente com material decantado).
Veja-se:
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Fl. 4338
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Fl. 4339
DF CARF MF
Original

Fl. 36 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Registro, todavia, que não fica claro a partir desses slides se essa evolução se dá
naturalmente, pela mera passagem do tempo, se ocorre a partir de qualquer interação mecânica
ou química com o líquido analisado, ou, ainda, se se trata de qualquer resíduo proveniente dos
tanques onde se encontravam armazenados.
Portanto, não me causa estranheza o laudo emitido pelo Laboratório Falcão Bauer
ter concluído que a amostra obtida do tanque no 8152 tinha o aspecto de líquido incolor límpido e
livre de impurezas – pelo contrário -, pois, após decantação que aparece nas fotos do laudo da
SGS, é assim que o líquido analisado se apresentou.
Outro ponto que merece destaque é de que nesses slides (e registro mais uma vez
que a mesma informação não consta no relatório que integra o corpo do laudo), há uma
conclusão final de que “Há a presença de material que gera instabilidade no produto, mudança
de cor e formação de precipitado. A gasolina não atende a exigência de um produto homogêneo,
limpo e livre de impurezas.”, em livre tradução. Ocorre, contudo, que essa conclusão faz
referência exclsuiva às amostras obtidas dos tanques 28, do tanque do navio STI Pontiac, e das
linhas nos tanques 1006, 1008, 1302, 1403, 04 e 06, isto é não faz referência (pelo menos
claramente) à gasolina dos tanques que compreendem a mercadoria da DI no 21/0721744-0.
A Recorrente sustenta que, no campo visual, o laudo produzido pelo Laboratório
Falcão Bauer já poderia ser contestado, tendo em vista a incongruência de sua conclusão que
admite ser uma gasolina límpida, enquanto as amostras retiradas dos tanques nos permitem
visualizar um produto escuro/amarelado. Entende que muito provavelmente isso decorreu do fato
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

Fl. 37 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

de que, com o passar do tempo, as partes da substância podem sofrer processo de decantação e a
amostragem da RFB data de 10/05/2021, quase um mês após aquela obtida pela SGS.
Eu não chego à mesma conclusão. Nesse ponto da análise, não me parece tão
inconteste que o laudo emitido pelo Laboratório Falcão Bauer deva ser preterido – seja por
inconsistências técnicas ou por vícios formais – por aquele emitido pela SGS, pelo contrário. A
Recorrente acosta diversas fotos que diz se tratar da gasolina que sofreu a pena de perdimento,
mas essas fotos contradizem a conclusão concebida pelo acreditado instituto de perícia e também
não se revelam compatíveis com as fotos presentes nos slides que acompanham o próprio laudo
da SGS em relação às amostras obtidas em 09/06/2021 dos tanques 4105, 4151, 8152 (mesmo
tanque a partir do qual foram obtidas as amostras utilizadas pelo Laboratório Falcão Bauer),
9152 e 10501, que correspondem à gasolina compreendida na DI no 21/0721744-0.
Quanto à diferença de técnica utilizada, também não fica claro - pelo menos para
mim - se procedem os argumentos da Recorrente, isto é, de que as técnicas são, de fato, distintas,
pela presença do “Cromatograma no modo Selected Ion Monitoring” no laudo da SGS e se a
quantidade de manganês encontrada faz com que a gasolina passe a não atender aos requisitos
previstos no artigo 18 da Resolução ANP no 207/2020, que abaixo transcrevo. Além disso,
também não fica claro se somente a técnica “Cromatograma no modo Selected Ion Monitoring”
atende ao disposto no parágrafo único do mesmo artigo que determina a utilização de métodos de
espectroscopia de emissão atômica para a determinação da presença de metais na gasolina:
Resolução ANP no 807/2020
(...) Art. 18. É proibida a adição de compostos químicos contendo metais à
gasolina, exceto se previamente autorizado pela ANP.
Parágrafo único. Quando couber, a determinação da presença de metais na
gasolina deverá ser realizada utilizando-se métodos de espectroscopia de
emissão atômica.
Por outro lado, a Recorrente junta e-mails trocados com a CCMA, com o
Terminal AGEO e outras partes relacionadas datados de abril de 2021, nos quais, de fato, parece
já ser de conhecimento das partes envolvidas a suposta contaminação da gasolina, com o início
da investigação a respeito da qualidade da mercadoria. Também há e-mail datado de abril de
2021, proveniente de endereço eletrônico do domínio cci.com (CCMA) em que a empresa
reconhece a adição do octano MMT à gasolina, apesar de fazer a ressalva de que esse composto
é normalmente adicionado à gasolina enviada para o Brasil. Faz a ressalva de que a alteração na
coloração do combustível decorre da reação com a luz, que libera óxido de manganês, mas que
isso não compromete a os requisitos de qualidade do combustível (até porque não há razão de
expor o combustível à luz em condições normais de utilização). Conclui ao fim que a análise da
SGS é deturpada e irrelevante quanto à qualidade do produto.
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

Fl. 38 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Fl. 4342
DF CARF MF
Original

Fl. 39 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Fl. 4343
DF CARF MF
Original

Fl. 40 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

Veja-se, portanto, que há razoável incerteza acerca de diversos pontos que
tangenciam a qualidade da mercadoria importada, a saber: (1) se há diferença substancial entre as
técnicas adotadas pelo Laboratório Falcão Bauer e pela SGS; (2) se as técnicas utilizadas pelo
Laboratório Falcão Bauer para emissão do laudo são inadequadas para detecção de metais
pesados na gasolina, como alega a Recorrente; (3) se as conclusões da SGS (de que “há a
presença de material que gera instabilidade no produto, mudança de cor e formação de
precipitado” e de que “a gasolina não atende a exigência de um produto homogêneo, limpo e
livre de impurezas.”, em livre tradução à e-fl. 3742) de fato se referem especificamente à
mercadoria objeto da DI no 21/0721744-0, isto é, da gasolina armazenada nos tanques 4105,
4151, 8152 (mesmo tanque a partir do qual foram obtidas as amostras utilizadas pelo Laboratório
Falcão Bauer), 9152 e 10501 da AGEO Terminais, visto que o laudo trazido aos autos
(Compound Identification Report by GC-MS –“Relatório de Identificação de Composto”, e-fl.
3668) é sumário e fruto de exames preliminares (como fica registrado nas trocas de e-mails de
abril e maio de 2021 entre a VA&E e a CCMA) e, ademais, não registra qualquer vínculo
objetivo com os slides e com aquelas conclusões, além do fato de as fotos constantes no laudo da
SGS, referentes às amostras extraídas daqueles tanques, demonstrarem o inverso (e-fls.
3674/3678); (4) se a quantidade de manganês eventualmente presente na gasolina objeto da DI no
21/0721744-0 compromete a sua qualidade e configura descumprimento dos requisitos previstos
na Resolução ANP no 807/2020.
Assim, parece-me justificado baixar o processo em diligência a fim de que:
(1) seja o Laboratório Falcão Bauer intimado a (1.1) esclarecer se há diferença
substancial entre as técnicas adotadas para a emissão do Laudo no 148/2021 e
aquelas adotadas pela SGS, em especial no que se refere ao “Cromatograma
no modo Selected Ion Monitoring (SIM) obtido pelo GC-MS”; (1.2)
esclarecer se as técnicas adotadas para a emissão do Laudo no 148/2021 são
adequadas para detecção de metais pesados na gasolina, em especial o
manganês; (1.3) caso não sejam adequadas, promover nova análise da gasolina
objeto da DI no 21/0721744-0, com o fim de responder aos seguintes quesitos:
a. Há presença de metais pesados nesta mercadoria? Quais?
b. A quantidade encontrada compromete a qualidade do combustível e
representa descumprimento dos requisitos previstos na Resolução ANP
no 807/2020? Caso positivo, quais requisitos e/ou dispositivos
normativos teriam sido descumpridos?
c. Demais considerações julgadas pertinentes.
(2) seja a empresa SGS intimada a esclarecer se as conclusões de que “há a
presença de material que gera instabilidade no produto, mudança de cor e
formação de precipitado” e de que “a gasolina não atende a exigência de um
produto homogêneo, limpo e livre de impurezas.”, em livre tradução à e-fl.
3742, de fato se referem especificamente à mercadoria objeto da DI no
21/0721744-0, isto é, da gasolina armazenada nos tanques 4105, 4151, 8152
(mesmo tanque a partir do qual foram obtidas as amostras utilizadas pelo
Laboratório Falcão Bauer), 9152 e 10501 da AGEO Terminais.
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

Fl. 41 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

É de se anotar, todavia, que o resultado da diligência visa exclusivamente à
elucidação dos fatos concernentes à suposta contaminação das mercadorias objeto das DI no
21/0591494-1 e no 21/0721744-0, apuração de natureza eminentemente objetiva, sem que o
resultado obtido – seja em um sentido ou em outro – tenha cunho determinante para a apreciação
das demais questões existentes nos autos, incluindo principalmente a aplicação da penalidade de
perdimento.
Quando ao pedido de diligência direcionado ao AGEO Terminais, a fim de que
apresente informações sobre o histórico da movimentação da carga coberta pela DI no
21/0721744-0 e sobre a sobreposição de produtos estranhos às DI objeto do presente com
produtos de outros importadores, vejo como completamente desnecessário por se sustentar em
uma premissa equivocada.
Explico.
A Recorrente justifica seu pedido com base na equivocada informação, à e-fl.
4118, item 499 de sua defesa, de que, “embora o pedido de laudo se refira apenas a um DI, a
informação que consta às fls. 82 indica que toda mercadoria está armazenada em um único
tanque, ou seja, a carga foi movimentada de vários tanques para um único, sobrepondo o
produto coberto pela DI 21/0721744-0 com produto de outra(s) importação(ões).”.
Os laudos da Intertek e do Laboratório Falcão Bauer (e-fls. 243/256) são claros
em expor que a mercadoria objeto da DI no 21/0721744-0 está armazenada nos tanques 4105,
4151, 8152, 9152 e 10501 da AGEO Terminais (na linha do que consta na própria DI), sendo
que a amostra utilizada para a elaboração do Laudo no 148/2021, do Laboratório Falcão Bauer,
fora extraída especificamente do tanque no 8152.
Não vejo, portanto, qualquer ponto que mereça maiores esclarecimentos.
Em relação aos demais pedidos de diligência formulados, indefiro-os por
considerá-los desnecessários para o deslinde da questão.
Da conclusão
Por todo o acima exposto, converto o presente em diligência à unidade local a fim
de que:
(1) seja o Laboratório Falcão Bauer intimado a (1.1) esclarecer se há
diferença substancial entre as técnicas adotadas para a emissão do
Laudo no 148/2021 e aquelas adotadas pela SGS, em especial no que se
refere ao “Cromatograma no modo Selected Ion Monitoring (SIM)
obtido pelo GC-MS”; (1.2) esclarecer se as técnicas adotadas para a
emissão do Laudo no 148/2021 são adequadas para detecção de metais
pesados na gasolina, em especial o manganês; e (1.3) caso não sejam
adequadas, promover nova análise da gasolina objeto da DI no
21/0721744-0, com o fim de responder aos seguintes quesitos:
i. Há presença de metais pesados nesta mercadoria? Quais?
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

Fl. 42 da Resolução n.o 3401-002.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720724/2021-26

ii. A quantidade encontrada compromete a qualidade do
combustível e representa descumprimento dos requisitos
previstos na Resolução ANP no 807/2020? Caso positivo, quais
requisitos
e/ou
dispositivos
normativos
teriam
sido
descumpridos?
iii. Demais considerações julgadas pertinentes.
(2) seja a empresa SGS intimada a esclarecer se as conclusões de que “há
a presença de material que gera instabilidade no produto, mudança de
cor e formação de precipitado” e de que “a gasolina não atende a
exigência de um produto homogêneo, limpo e livre de impurezas.”, em
livre tradução à e-fl. 3742, de fato se referem especificamente à
mercadoria objeto da DI no 21/0721744-0, isto é, da gasolina
armazenada nos tanques 4105, 4151, 8152 (mesmo tanque a partir do
qual foram obtidas as amostras utilizadas pelo Laboratório Falcão
Bauer), 9152 e 10501 da AGEO Terminais; e
(3) elabore relatório circunstanciado acerca do resultado desta diligência,
ainda que não tenha havido emissão de novo laudo, e sejam os
Recorrentes VA&E TRADING DO BRASIL LTDA, CNPJ no
10.534.001/0001-70, e CLOVIS JUNQUEIRA FRANCO NETO, CPF
no 091.938.318-11, intimados a tomar ciência das conclusões do
resultado dessa diligência, a fim de que aditem, no prazo de 30 dias e
se assim o desejarem, suas razões de defesa.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos
Fl. 4346
DF CARF MF
Original